Tribunal: STF
Processo: Rcl 80469
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO DO ART. 988, § 5º, I, DO CPC E DA SÚMULA N. 734 DO STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É incabível a reclamação constitucional contra decisão judicial transitada em julgado, conforme o art. 988, § 5º, I, do CPC e a Súmula 734 do STF.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como substituto da ação rescisória.



    3. Agravo regimental desprovido.